Tribunal: TJES
Processo: 5010871-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IC CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE BUSINESS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FACHADA DE VIDRO. RISCO IMINENTE DE ACIDENTES. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA DO AGRAVANTE. PROVA UNILATERAL NÃO CONTRADITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por IC Construtora Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar para a instalação de equipamentos e adoção de medidas de segurança na fachada de vidro do edifício Unique Business, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante é responsável pelos vícios construtivos na fachada de vidro do edifício e se há urgência na adoção das medidas de segurança apontadas em laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade do agravante não foi afastada pela prova apresentada, sendo prudente a manutenção da decisão que determinou a adoção de medidas de segurança.
4.
A prova unilateral, ainda que não contraditada, demonstra o risco iminente de acidentes, justificando a manutenção da tutela de urgência para evitar danos materiais e pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicados os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pelos vícios construtivos em edificações, especialmente quando há risco iminente de acidentes, deve ser presumida até a comprovação contrária, devendo o magistrado adotar as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários e transeuntes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010871-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IC CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE BUSINESS

Advogado do(a) AGRAVADO: MICHEL SAID - ES18525-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
IC Construtora Ltda.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais ajuizada pela parte ora agravada, deferiu parcialmente o pedido liminar para compelir os Requeridos, entre eles o agravante, a procederem a instalação dos equipamentos e adotarem as medidas de segurança orientados pelo laudo apresentado, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
i)
ausência de responsabilidade, eis que não há comprovação de vícios construtivos sendo que os problemas decorrem da ausência de manutenção por parte do condomínio;
ii)
que diante da alegação de vício construtivo contratou a elaboração de Parecer Técnico Pericial que concluiu, em relação à fachada da edificação, que nenhuma intervenção preventiva foi realizada pelo Agravado desde o recebimento do empreendimento;
iii)
o laudo da agravada foi elaborado em 2022 e a ação somente foi proposta em maio de 2024, o que afasta o risco de desprendimento dos vidros da fachada;
iv)
impossibilidade de cumprimento da liminar, diante de diversas intervenções irregulares de grande porte na edificação, tal como fechamento da área descoberta da cobertura que possibilitaria a manutenção da fachada de vidro;
v)
que tais modificações no projeto original violam as normas construtivas, urbanísticas e de segurança;
vi)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente na esteira do decidido no Agravo de Instrumento nº 5009847-05.2024.8.08.0000.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

O ora agravado
Condomínio do Edifício Unique Business
propôs ação de obrigação de fazer em face de SPE UNIQUE HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA, IC CONSTRUTORA LTDA e RUBENS OLEGARI para compeli-las à instalação dos equipamentos e adotem as medidas de segurança conforme laudo – Medida de Segurança, diante da patologia encontrada na fachada do vidro do edifício Unique Bussiness.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido liminar para compelir os requeridos na origem a procederem a instalação dos equipamentos e adotarem as medidas de segurança orientados pelo laudo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais). Assim, não vejo motivos para alterar a decisão.

Destaco que não há como afastar a garantia legal e/ou contratual da agravante, notadamente pelo histórico envolvendo o conflito de interesses existente em relação ao síndico Rubens Oliari à época da entrega do empreendimento, por ser proprietário da incorporadora requerida na origem, o que a meu ver pode caracterizar empecilhos para as formalidades e vistoriais legais no recebimento do empreendimento.

Não obstante a isso, somente com a saída do então síndico do cargo em 2015 e também do Conselho Consultivo, pôde ser realizado a inspeção predial imparcial para fins de verificação de toda legalidade do empreendimento.

Assim, com a entrega do laudo em
05.07.2022
, pelo Eng. Maurício Ceotto, foi procedida a notificação para deliberar sobre as anomalias encontradas no edifício
Unique Business
, inclusive acerca dos problemas na fachada de vidro, fato este atrai, pelo menos em cognição sumária, a responsabilidade dos requeridos, uma vez que dentro do prazo de garantia.

Noutro giro, após minuciosa leitura da prova unilateral produzida pelo recorrido –
laudo Técnico Pericial Medidas de Segurança Vidros da Fachada do Condomínio do edifício Unique Bussiness
– conclui-se que foi constado risco eminente de acidentes de ordem pessoal e material, diante da patologia dos vidros laminadas das fachadas.

Desta forma, ainda que a prova não tenha sido submetida ao contraditório, é prudente, em juízo de ponderação, a manutenção da decisão que determinou os reparos dos vidros que compõem a fachada, pelo risco inerente ao desprendimento, colocando em risco os usuários das salas, escritórios e os transeuntes.

Não obstante a agravante fazer referência a Parecer Técnico Pericial por ela contratado, vê-se que o estudo em questão analisou diversos aspectos do edifício, não sendo dedicado ao problema da fachada de vidro laminado, se limitando, neste ponto, a trazer a informação de que não fora apresentada documentação pelo condomínio acerca das manutenções preventivas e corretivas.

Desta forma, está devidamente claro no laudo trazido pela agravada na origem, dedicada ao problema em questão, a urgência para adoção de medidas de segurança ser tomada no início da lide, sobretudo porque não pode aguardar o desenvolver natural da marcha processual.

Ademais, caso seja verificado, ao longo da demanda, a ausência de responsabilidade das agravantes, o valor pago pela instalação dos equipamentos e medidas de segurança, poderá ser objeto de reembolso pelos recorrentes, diante do caráter precário da medida.

Desta forma, a probabilidade do direito pende em favor do agravado, notadamente porque não consegui relacionar as reformas ocorridas na cobertura puderam impactar nos problemas apresentados na fachada e tampouco atrair a responsabilidade do síndico por deficitária manutenção das mesmas.

Neste contexto, ao que aparenta as obras realizadas na cobertura se efetivaram para minimizar outros problemas existentes na construção, por exemplo a existência de infiltração nas unidades, especialmente pela expedição de Certificado de Aprovação de Projetos pelo Corpo de Bombeiros para correção dos problemas, bem como restou demonstrado que não se trata de obra de grande magnitude, diante do Alvará de Licença pela Prefeitura de Vila Velha para pequenas obras.

Neste sentido, precedentes desta Corte sobre a utilização de prova unilateral para evitar danos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESLIGAMENTO PARCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECARIEDADE DA INSTALAÇÃO. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência demanda, nos termos do art. 300, do CPC/15, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito da Agravante encontra óbice em laudo técnico que parece infirmar os argumentos recursais acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada. 3. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se sustenta o argumento recursal, tendo em vista que se limitou a indicar a “lesão possivelmente irreparável” por suposta multa diária, que sequer foi fixada pelo juízo de primeiro grau. 4. Risco muito maior de irreversibilidade ocorreria com a reforma da ordem de desligamento do ramal da rede elétrica que, segundo consta de laudo técnico apresentado pelo autor, ainda que unilateralmente, é necessário “sob o risco iminente de sinistros, como incêndio nas construções e também risco de acidente com vida humana”
. 5. Recurso conhecido e não provido. Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011289-40.2023.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIO EDILÍCIO PELA CONSTRUTORA. REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL. LAUDO PROFISSIONAL CONCLUSIVO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS OBRAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Hipótese em que as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo elaborado por profissional de engenharia demonstram que os danos no imóvel se deram por causa de defeitos estruturais no edifício, de modo que necessário o deferimento da realização dos reparos. 3. A imprescindibilidade da realização das obras a curto e médio prazo, decorre do risco de deterioração excessiva, comprometendo a habitabilidade no imóvel, colocando em risco a vida dos condôminos e transeuntes.
4. A reversibilidade da demanda mostra-se na medida em que, se ao final da demanda o agravante reputar-se vencedor, poderá ser indenizado pela quantia despendida com a reforma, vez que a teor do artigo 618, do Cód. Civil, a construtora (empreiteira de materiais e execução) responde pela solidez e segurança da obra durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, assim em razão dos materiais, como do solo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002221-37.2021.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material.

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, que deve, por essa razão, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.